Tribunal: TJMT
Processo: 1019504-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019504-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARA RUBIA LOPES DA SILVA - CNPJ: 15.009.525/0001-65 (APELADO), MARA RUBIA ARAUJO SILVA - CPF: 094.997.682-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR A 160 UPF/MT. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL No 10.496/2017. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, de ofício, a execução fiscal, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir, em razão de o valor do crédito executado ser inferior a 160 UPF/MT, conforme previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o valor do crédito inscrito ultrapassa o limite de 160 UPF/MT, afastando a incidência da norma estadual que autoriza a não propositura de execução fiscal; e (ii) se o juízo de origem poderia extinguir, de ofício, a execução fiscal com base na referida norma, sem requerimento expresso da Procuradoria-Geral do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O valor do débito executado é superior a 160 UPF/MT, afastando a aplicação do art. 2o da Lei Estadual n. 10.496/2017.

5. Ainda que o valor fosse inferior, a faculdade de não ajuizamento ou de desistência da ação cabe exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado, não sendo possível ao juízo extinguir o feito de ofício.

6. A jurisprudência do TJMT reconhece a natureza discricionária da autorização conferida à Procuradoria-Geral do Estado, o que impede a extinção judicial sem provocação da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal na instância de origem.

Tese de julgamento:
“
É vedado ao juízo extinguir de ofício execução fiscal com fundamento no art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, sem requerimento expresso da Procuradoria-Geral do Estado, sobretudo quando o valor executado ultrapassa o limite de 160 UPF/MT previsto na norma.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei no 10.496/2017, arts. 2o, p.u., e 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0002821-75.2016.8.11.0020, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.02.2024; TJMT, N.U 0000109-27.2010.8.11.0084, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Mara Rubia Lopes da Silva e outro
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação, de ofício, dos artigos 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, ao fundamento de que o valor do débito seria inferior a 160 UPF/MT.

Aduz que a sentença extinguiu a execução fiscal com base na aplicação de ofício da Lei Estadual n. 10.496/2017, sem que houvesse prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado acerca da conveniência e oportunidade da desistência da cobrança judicial do crédito tributário.

Assevera que a referida lei confere à Fazenda Pública apenas a faculdade de desistir das execuções fiscais que se enquadrem nos critérios legais, tratando-se de ato discricionário da Administração Pública, cuja iniciativa deve partir exclusivamente do ente credor, por meio de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo o magistrado substituir-se à Administração nessa avaliação.

Argumenta que a extinção do feito de ofício viola o princípio da separação dos poderes, bem como o princípio da legalidade, uma vez que compete à Administração Pública ponderar sobre a oportunidade e a conveniência da desistência da execução fiscal, à luz do interesse público envolvido.

Sustenta, ainda, que a legislação estadual estabelece condicionantes para a desistência de execuções fiscais de pequeno valor, destacando o disposto no parágrafo único do art. 2o da Lei n. 10.496/2017, segundo o qual devem ser considerados, para fins de apuração do limite legal, todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, com a reunião das respectivas Certidões de Dívida Ativa.

Alega que o juízo de origem não realizou a verificação da existência de outras CDAs em nome dos executados que, somadas, poderiam ultrapassar o limite de 160 UPF/MT, tampouco apurou se o crédito executado estaria garantido por penhora, depósito judicial, parcelamento ou compensação, circunstâncias que, segundo o recorrente, impediriam a extinção do feito.

Ressalta que a ausência dessas verificações pode acarretar prejuízo ao erário, além de contrariar os princípios da eficiência e da legalidade administrativa, razão pela qual não seria possível a extinção indiscriminada das execuções fiscais enquadradas no critério do valor mínimo, sem observância dos requisitos legais.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal até a satisfação integral do crédito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extinguiu, de ofício, a execução fiscal, ao fundamento de ausência de interesse de agir em razão do valor do débito executado ser inferior a 160 UPF/MT, conforme previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Com efeito, o Termo de Cooperação Técnica n. 07/2023, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso – TJ/MT e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, tem como base a Lei Estadual n. 10.496/2017, que autoriza a não propositura de ação para cobrança de créditos inferiores a 160 Unidades Padrão Fiscal (UPF/MT), observado os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração.

Contudo, para a apuração do montante para cobrança do crédito, deve ser considerado o
valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios
, nos termos do parágrafo único, do art. 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, vejamos:

“Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.”

Além disso, se o montante calculado for menor que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme o artigo 5o da Lei Estadual mencionada anteriormente:

“Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.”

No caso, é evidente que a parte exequente, ora apelante, iniciou uma execução fiscal buscando o recebimento de CDA n. 20158135, no valor de R$ 38.915,34 (trinta e oito mil, novecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos).

Ocorre que, segundo a tabela oficial da SEFAZ/MT, o valor da UPF/MT em novembro de 2016, quando foi ajuizada a presente execução, era de R$ 128,44 (cento e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, correspondem a R$ 20.550,40 (vinte mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos).

O valor executado, portanto, é
superior
ao limite legal,
inviabilizando a aplicação da Lei Estadual ao presente caso
.

Ainda que fosse inferior, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é clara quanto à
natureza discricionária da faculdade conferida à Procuradoria-Geral do Estado
, não podendo o magistrado declarar a extinção de ofício:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DEAPELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

(TJMT, N.U 0002821-75.2016.8.11.0020, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 UPF/MT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que o montante do débito apurado é superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se aplica o disposto no art. 5o, da Lei Estadual n. 10.496/2017.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

(TJMT, N.U 0000109-27.2010.8.11.0084, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/03/2024)

Assim, considerando que, no caso concreto,
não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública
, o juízo
não poderia ter encerrado a execução fiscal de ofício
, sob pena de ofensa à prerrogativa legal atribuída exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026